Tribunal: TJES
Processo: 5038526-07.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038526-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: NEUSA PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. MÉRITO. TEMA 958 STJ. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REGISTRO COMPROVADA. GRAVAME INSERIDO. VALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. REsp 1.251.331/RS. CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade das cobranças de seguro prestamista, tarifa de cadastro e taxa de registro de contrato, determinando a restituição em dobro. O recorrente sustenta a validade das rubricas e a regularidade da contratação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em: (i) analisar a legalidade da cobrança de taxa de registro, tarifa de cadastro e seguro prestamista; e (ii) definir a forma de restituição dos valores eventualmente indevidos.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A taxa de registro de contrato é válida, pois há prova da inserção do gravame sobre o bem (id. 18731202), atendendo ao Tema 958 do STJ. 2. A tarifa de cadastro é lícita (
REsp 1.251.331/RS
) e, no caso, o valor cobrado não se mostra abusivo frente à média de mercado divulgada pelo BACEN para junho/2024. 3. Quanto ao seguro, mantém-se a sentença pela sua ilegalidade ante a configuração de venda casada, todavia, a restituição deve se dar de forma simples, diante da ausência de má-fé e da ampla controvérsia jurídica sobre os temas.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido em parte para validar as tarifas de cadastro e registro e determinar que a restituição do seguro ocorra de forma simples. Dispositivos relevantes citados: Art. 93, IX, CF/88; Tema 958 STJ; REsp 1.251.331/RS; Art. 42, parágrafo único, CDC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por NEUSA PEREIRA DA SILVA em face de BANCO PAN S.A. A autora afirma que, ao adquirir uma motocicleta, foram inseridas cobranças de seguro prestamista (R$ 713,00), registro de contrato (R$ 450,32) e tarifa de cadastro (R$ 850,00) sem o seu consentimento, pleiteando a restituição em dobro e indenização extrapatrimonial.

A instituição financeira contestou defendendo a licitude das cláusulas, a prestação dos serviços e a ausência de venda casada, uma vez que os produtos seriam facultativos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das rubricas e determinar a repetição do indébito em dobro, julgando improcedente o pleito de indenização por danos morais.

O banco recorrente requer a reforma do julgado quanto às tarifas e ao seguro. Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da taxa de registro de contrato.
Quanto à taxa de registro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958, consolidou que sua cobrança é válida desde que comprovada a prestação do serviço. No caso sub examine, o documento de id. 18731202 demonstra claramente a inserção do gravame sobre a motocicleta junto ao órgão de trânsito competente, o que justifica o repasse do custo ao consumidor. Assim, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Da taxa de cadastro.
No tocante à tarifa de cadastro, o STJ reconhece sua legalidade conforme tese firmada no REsp 1.251.331/RS, cabendo ao julgador apenas o controle de eventual abusividade. Utilizando como parâmetro a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para junho/2024, data da assinatura do contrato, verifica-se que o valor médio praticado pelas instituições era de R$ 755,92. Comparando-se o valor cobrado com a referida média, denota-se que não há abusividade capaz de anular a cláusula, eis que o montante cobrado pela requerida não se distancia do preço médio praticado àquela época. Portanto, o pedido de declaração de ilegalidade desta rubrica deve ser julgado improcedente.

Do seguro prestamista.
No que tange ao seguro, verifico que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que foi facultada à consumidora a escolha de outra seguradora, o que caracteriza a venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do CDC. Portanto, mantém-se a sentença quanto à nulidade desta cobrança.

Da forma de restituição.
Entretanto, quanto à forma de restituição, esta deve ocorrer de forma simples. O STJ, nos julgamentos paradigmas, não se pronunciou expressamente sobre a dobra em casos de divergência interpretativa desta natureza. Não vislumbro má-fé que fundamente a sanção do artigo 42 do CDC, especialmente por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica. Assim, o valor de R$ 713,00 deve ser devolvido de forma simples, com correção monetária e juros.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando IMPROCEDENTES os pedidos referentes à tarifa de cadastro e à taxa de registro. Mantenho a condenação à restituição do valor do seguro prestamista, devendo ocorrer, contudo, na forma SIMPLES.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)